Tribunal: TJES
Processo: 5012897-06.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012897-06.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONE RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012897-06.2024.8.08.0011

Recorrente: DIONE RODRIGUES BARBOSA

Recorrido (a): CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE IDIOMAS ONLINE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONSUMIDOR QUE NÃO SOLICITOU O CANCELAMENTO NA FORMA E TEMPO PREVISTOS NO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO RECORRENTE (ART. 373, I, CPC). COBRANÇAS LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por DIONE RODRIGUES BARBOSA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cancelamento de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A.

Sustenta o autor que firmou com a ré um contrato de prestação de serviços educacionais, na modalidade de curso de inglês online, com prazo de 12 meses. Aduz que, insatisfeito e antes do término do prazo contratual, tentou realizar o cancelamento, mas alega ter sido ignorado pela instituição. Narra que, a despeito de sua manifestação, a ré renovou o contrato e passou a efetuar cobranças mensais em seu cartão de crédito, inclusive com ameaças de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Por fim, busca o demandante: (i) a declaração de cancelamento do contrato; (ii) a declaração de inexigibilidade dos débitos; (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor interpôs recurso reiterando a narrativa fática de que solicitou o cancelamento do curso por e-mail em 23 de setembro de 2023, mas a empresa ignorou seu pleito, dando azo à renovação e às cobranças indevidas. Assevera, ainda, que a cláusula de renovação automática é abusiva e nula, por violar a boa-fé e o direito à informação do consumidor. Por último, almeja a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da recorrida por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida aduz a total regularidade de sua conduta, afirmando que a renovação automática está prevista nos Termos de Uso com os quais o recorrente anuiu expressamente no ato da contratação. Assevera, ainda, que o recorrente foi devidamente notificado sobre a iminência da renovação e sobre a possibilidade de cancelamento, que deveria ser feito por canal específico (chat), e não por e-mail. Argumenta que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois o e-mail juntado é prova frágil, e que só manifestou o interesse no cancelamento sete meses após a renovação. Por último, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Não havendo questões processuais a serem sanadas, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a legalidade da renovação automática de contrato de prestação de serviços educacionais e das cobranças dela decorrentes, bem como a eventual existência de danos morais indenizáveis.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, embora proteja o consumidor como parte vulnerável da relação (art. 4º, I, do CDC), não o exime do cumprimento das obrigações livremente pactuadas, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). A intervenção judicial para anular ou modificar cláusulas contratuais somente se justifica em casos de manifesta abusividade, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil e art. 51 do CDC).

No caso dos autos, verifico que o autor (recorrente)
n
ão demonstrou, como lhe competia por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ter solicitado o cancelamento do contrato antes da sua renovação automática. A principal prova que ampara sua tese, uma captura de tela de e-mail (ID 52583817), mostra-se frágil, pois, como corretamente observado pelo juízo sentenciante, o destinatário da mensagem é o próprio remetente ("para mim"), o que lhe retira a eficácia como prova de comunicação formal à empresa.

Por sua vez, a empresa recorrida alegou e demonstrou, por meio dos Termos de Uso (ID54588880) e das telas de seu sistema (ID 54588873), que a renovação automática era prevista contratualmente (cláusula 12.5) e que o recorrente anuiu com tais condições ao realizar a contratação. Além disso, a recorrida evidenciou que o procedimento para cancelamento deveria ocorrer por meio de um canal específico (chat) e que enviou comunicações prévias ao consumidor sobre a iminência da renovação, garantindo-lhe a oportunidade de obstar a continuidade do serviço, o que não foi feito a tempo e modo.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a tese da recorrida prevalece. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se posicionado pela validade da cláusula de renovação automática nos contratos de trato sucessivo, mormente quando o consumidor é devidamente informado e lhe é oportunizada a faculdade de rescindir o contrato sem embaraços, como se deu na espécie. Não há, portanto, abusividade na referida cláusula.

Além disso, a conduta do recorrente, que
apenas manifestou formalmente sua intenção de cancelar o serviço
sete meses após a renovação
e, segundo a ré, chegou a acessar a plataforma após a renovação do ciclo, enfraquece sua alegação de vício
. Sendo legítima a renovação contratual, as cobranças subsequentes constituem exercício regular de um direito da credora (art. 188, I, do Código Civil), o que afasta a configuração de ato ilícito, pressuposto indispensável para a responsabilidade civil. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Com efeito, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do autor/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)